Tribunal: STF
Processo: RE 1460652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Expeditors International do Brasil Ltda (eDoc 101) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de recurso extraordinário interposto por Liberty Seguros S.A.(eDoc 159) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 135).



    Na origem, Expeditors International do Brasil Ltda formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário e especial(eDoc 89 e 92) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCMENTO DE DANOS – Transporte internacional de carga – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Possibilidade – Recibo de pagamento de indenização, associado à apólice juntada, fazem prova do contrato de seguro firmado entre a autora e sua segurada e, em consequência, da sub-rogação operada Seguradora que tem direito de exigir o reembolso da quantia que despendeu. 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Responsabilidade solidária das corrés, agenciadora de cargas e transportadora aérea. 



    AVARIA DA MERCADORIA TRANSPORTADA - Com a chegada ao solo brasileiro, foi emitido o MANTRA (Sistema Integrado da Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento) pela Receita Federal, indicando avarias à carga após o transporte aéreo. Documento que constitui prova idônea a demonstrar a avaria da mercadoria transportada e empresta verossimilhança aos demais documentos carreados. Ao aceitar a carga sem ressalvas, a ré se responsabilizou pela incolumidade do conteúdo respectivo, assumindo a obrigação de entregar a mercadoria ao destinatário sem avarias ou danos. 



    TRADUÇÃO JURAMENTADA – A ausência da tradução juramentada pode ser admitida quando a utilização do idioma estrangeiro não obstaculizar a compreensão do documento, que, na espécie, só serviria para corroborar fato incontroverso, qual seja, a realização pela requerida de transporte de mercadoria da segurada da autora. 



    REPERCUSSÃO GERAL CONVENÇÃO DE MONTREAL - Inaplicabilidade da Convenção de Montreal, anotando que o Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, julgado em 25.5.2017, ao entender pela incidência da norma ao transporte aéreo internacional, limitou-se a determinar o regramento da responsabilidade civil por dano material que atinja o consumidor e sua bagagem, hipótese diversa dos autos, regulada pelo Código Civil Sentença reformada Recurso provido. 



    Assevera que o Tribunal estadual haveria transgredido o preceito inscrito no art. 178 da Constituição da República, ao haver limitado a indenização por avaria da mercadoria a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma de mercadoria avariada, com fulcro no art. 22, 3 da Convenção de Montreal, especialmente em razão do julgamento do Tema 210 de recursos repetitivos por este A. STF.



    Não admitidos os recursos especial e extraordinário por decisão do Presidente em exercício da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (eDoc 97 e 98), foram manejados o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 101), e o agravo no recurso especial (eDoc 103).



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que procedesse a novo julgamento da causa quanto à questão da indenização, com a aplicação da legislação específica – Convenção de Montreal (eDocs 119 e 135). A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PARTE DE CARGA. EXTRAVIO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS (VARSÓVIA E MONTREAL). INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. QUANTIA SUPLEMENTAR. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. 



    (...).



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja este de pessoas ou coisas, especialmente as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    3. É entendimento assente que o valor da indenização por dano material somente não se vinculará ao tabelado quando o passageiro expressamente fizer a declaração especial prevista no art. 22 da Convenção de Varsóvia, o que deverá ser analisado na origem quando da aplicação dos tratados internacionais sob enfoque. 



    4. Agravo interno não provido. 



    Contra aquele acórdão, a Liberty Seguros S.A. interpôs recurso extraordinário (eDoc 159), o qual foi admitido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário interposto por Expeditors International do Brasil LTDA, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Liberty Seguros SA, assentando a seguinte conclusão (eDoc 206): 



    (...). TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE PARTE DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS (VARSÓVIA E MONTREAL). DISCUSSÃO QUANTO À SUA INCIDÊNCIA. PRETENSÃO RECUSAL DA EMPRESA LIBERTY QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, NO SENTIDO DE QUE “A QUESTÃO DO DIREITO DE REGRESSO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO, EM VIRTUDE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NÃO SE CONFUNDE COM O OBJETO DO TEMA Nº 210 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM QUE DISCUTIDA A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS POR DANOS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOOS INTERNACIONAIS” (RE Nº 1.434.920-AGR/SP, REL. MIN. ROSA WEBER, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 25.9.2023).



    É o relatório. Decido.



    2. No tocante ao recurso extraordinário interposto por Liberty Seguros S.A., o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de novembro de 2017, Tema n. 210/RG, assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais. A correspondente tese foi assim redigida:



    Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.



    Ademais, o Plenário do Supremo, ao apreciar agravo interno em embargos de divergência no RE 1.372.360, firmou, por maioria, em acórdão sob redatoria do ministro Gilmar Mendes, compreensão no sentido da aplicabilidade do Tema n. 210 às seguradoras em caso de ação de regresso, consoante se observa da ementa daquele precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    (ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relator o ministro Gilmar Mendes) – grifos nossos



    No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (eDoc 135):



    Ao não aplicar as Convenções de Montreal e de Varsóvia à espécie, o acórdão recorrido de fato divergiu da jurisprudência pacificada no STJ.



    Com efeito, a Segunda Seção desta Corte, sufragando o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 210/STF), estabeleceu que, em se tratando de transporte aéreo, seja de pessoas, bagagens ou de cargas, as Convenções de Montreal e de Varsóvia têm prevalência no que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, são normas de direito. 



    Confira-se: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC). AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA AÉREA. EXTRAVIO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DA MERCADORIA NO CONHECIMENTO DE CARGA. INDENIZAÇÃO TARIFADA PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CABIMENTO.



    Vê-se, assim, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça converge com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Por fim, no que concerne ao agravo em recurso extraordinário interposto por Expeditors International do Brasil LTDA, não se tem mais o interesse de agir, uma vez que o STJ deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim se realizar novo julgamento da causa quanto ao mesmo capítulo impugnado no extraordinário (eDoc 119).



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Liberty Seguros S.A., e não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto por Expditors International do Brasil LTDA.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente